Tribunal: TJDFT
Processo: 0719439-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POSTAL EM CONDOMÍNIO COM CONTROLE DE ACESSO. VALIDADE DA ENTREGA A FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. TEORIA DA APARÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os sócios no polo passivo do cumprimento de sentença por inadimplemento contratual e dano material. Os agravantes alegam nulidade da citação na fase de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se houve nulidade da citação na fase de conhecimento, por suposto erro no endereço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação postal realizada em condomínio com controle de acesso é válida quando recebida por funcionário da portaria responsável por correspondências, nos termos do art. 248, §§ 2o e 4o do CPC, especialmente quando o endereço utilizado foi o informado pela própria empresa no contrato firmado com o consumidor.
4. A alegação de nulidade da citação não subsiste diante da constatação de que a empresa forneceu endereço impreciso no contrato, sendo inaplicável o venire contra factum proprium para beneficiar quem cria obstáculos à citação.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.